Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-80.2018.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A E IVANDECY CERQUEIRA DE ALMEIDA DAMASCENA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Compulsando os presentes autos, verifica-se que houve a interposição do Agravo de Instrumento no 0718449-66.2018.8.07.0000 em face do mesmo processo referência (0703909-80.2018.8.07.0010), distribuído ao Excelentíssimo Desembargador Relator SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, membro da Quarta Turma Cível desta E. Corte de Justiça. O artigo 930, § 1o, do Código de Processo Civil, estabeleceu que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno (RITJDFT), sobre o tema, assim consolidou: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Deste modo, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do NCPC e do artigo 81 do RITJDFT, redistribuam-se os presentes autos, com urgência, ao Excelentíssimo Desembargador SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 6 de março de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator